Tribunal: TJMT
Processo: 1046267-59.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046267-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA - CPF: 061.579.901-98 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (IMPETRANTE), MILTON CEOLATTO JUNIOR - CPF: 032.159.761-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ABIGEATO). NEGATIVA DE AUTORIA E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ACESSO CONDICIONADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PREDICADOS PESSOAIS. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de furto qualificado (abigeato) de 40 a 50 cabeças de gado, avaliadas em mais de R$ 100.000,00, mediante rompimento de obstáculo e uso de veículo adquirido especificamente para o crime. A impetração alega nulidade por cerceamento de defesa, ausência de risco de fuga, predicados pessoais favoráveis, fragilidade dos indícios de autoria, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa em razão do acesso condicionado a elementos de prova; (ii) analisar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando a apresentação espontânea do paciente, seus predicados pessoais e a alegada fragilidade dos indícios de autoria; (iii) aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se destina à análise de questões relacionadas à autoria delitiva, tampouco à antecipação de juízo condenatório ou absolutório, e à projeção de eventual regime prisional, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

4. O acesso a elementos de prova em investigação em andamento pode ser condicionado para preservar a eficácia da persecução penal, sem configurar cerceamento de defesa, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

5. A apresentação espontânea do paciente e seus predicados pessoais, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando outros fundamentos concretos do
periculum libertatis
persistem. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(planejamento prévio, aquisição de veículo específico, violação de obstáculo, concurso de agentes e elevado prejuízo), justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social e o processo, dada a gravidade concreta do delito e a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva por furto qualificado (abigeato) é mantida quando a gravidade concreta do modus operandi, o planejamento delitivo e o elevado prejuízo às vítimas demonstram a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não sendo afastada por apresentação espontânea ou predicados pessoais, e o acesso a provas pode ser condicionado em investigações em curso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 14 (STF); Enunciados Orientativos n. 42 e 43 (TCCR/TJMT); STJ, AgRg no RHC n. 136.624/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/5/2021; STJ, HC 620.165/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 08/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MÁRCIO MONTEIRO JAYME e PAULO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR em favor de
JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que nos autos n.º 1002647-67.2025.8.11.0009 decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na inicial constante do ID 337257398, os impetrantes sustentam, em síntese: a) nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a defesa técnica teve negado o acesso integral às mídias audiovisuais que embasaram a decisão coatora; b) inexistência de risco de fuga, uma vez que o paciente apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia de Sinop/MT em 08/12/2025, acompanhado de sua defesa técnica; c) presença de predicados pessoais favoráveis, sendo o paciente empresário estabelecido no município de Colíder/MT, proprietário da empresa "
Fortaleza Veículos/Estética Automotiva
" e da loja "
Dona Bela e Fina
", possuindo endereço certo, família constituída e ocupação lícita; d) fragilidade dos indícios de autoria, pois o vídeo apresentado pela polícia não permite identificar a placa do veículo, o motorista ou a carga de gado; e) desproporcionalidade da segregação cautelar, argumentando que, em eventual condenação, o paciente faria jus ao regime aberto ou semiaberto; f) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requerem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

Em sede liminar, a ação mandamental foi parcialmente extinta sem julgamento de mérito quanto à alegada ofensa a princípio da homogeneidade, sendo conhecida a tutela de urgência e indeferida quanto aos demais temas, conforme decisão de ID 338126368.

Sobrevieram as informações prestadas pela autoridade coatora, registradas sob o ID 339716372.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, no parecer de ID 341199378, ao fundamento de que a prisão preventiva foi decretada em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Mantenho a decisão constante do ID 338126368, que não conheceu da arguição de desproporcionalidade da prisão preventiva, fundada no argumento de que, em eventual condenação, o paciente faria jus ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, não conheço do pedido nesse ponto.

Nesse ponto, a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à antecipação de juízo condenatório ou absolutório, tampouco à projeção de eventual regime prisional, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

Além disso, a homogeneidade da prisão cautelar é medida pela simples análise das disposições do art. 313 do CPP, em especial, o inciso I, que estabelece a admissibilidade formal da segregação quando a pena máxima cominada em abstrato para o tipo penal for superior a quatro anos.

Da mesma forma, não conheço da alegação de fragilidade dos indícios de autoria.

A defesa alegou a fragilidade dos indícios de autoria, argumentando que o vídeo da polícia é
inconclusivo
, não permitindo identificar a placa do veículo, o motorista ou a carga de gado, e que as testemunhas da fazenda não viram quem cometeu o furto.

No caso em tela, não se verifica de forma aparente e indene de dúvida a alegada inocência do paciente.

Por sua vez, estabelece o Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Desse modo, só seria permitido revolver fatos e provas sobre a autoria do crime por força de prova cabal e inconcussa, não se admitindo a discussão desse tema em sede de
habeas corpus
quando a arguição se pauta em mera dúvida posta pela defesa.

Consta da inclusa prova pré-constituída apresentada que, em 1º/12/2025, ocorreu o furto de aproximadamente 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) cabeças de gado da raça Nelore, avaliadas em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na Fazenda Manto Azul, zona rural de Colíder/MT, mediante rompimento de obstáculo.

As investigações identificaram que o veículo utilizado para o transporte dos semoventes foi o caminhão FORD/F4000, placa ABS-4105, cor vermelha, encontrado abandonado na área urbana.

A perícia constatou similitude entre as marcas de pneus do local do crime e do veículo apreendido, compatibilidade de fragmento de escapamento encontrado na fazenda com o caminhão, além da presença de estrume bovino fresco no compartimento de carga.

Apurou-se que o paciente e o corréu EDUARDO PLÁCIDO adquiriram conjuntamente o veículo em 25/11/2025, mediante pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

No caso, os elementos até aqui apresentados, inclusive os indícios de autoria, convergem para a possível participação do paciente na empreitada criminosa, o escopo da defesa é rebatê-los por meio da apresentação de mera dúvida.

Logo, não se admite a discussão da autoria, que, por isso, não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
por demandar indevido revolvimento de fatos e provas processuais.

Na sequência, a defesa sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, alegando que teve negado o acesso integral aos autos do inquérito e às mídias audiovisuais que fundamentaram o decreto prisional.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal garante ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova
já documentados
em procedimento investigatório.

No entanto, a jurisprudência consolidada permite que esse acesso seja condicionado à conclusão de diligências investigativas em andamento, a fim de preservar a eficácia da investigação.

“
Não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade, especialmente na hipótese em que a autoridade já declarou que, encerradas as investigações e documentados os seus resultados, será franqueado ao recorrente e à sua defesa técnica o integral acesso aos elementos de informação necessários para o exercício do direito de defesa
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.624/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/5/2021).

Na presente hipótese, a autoridade coatora, em suas informações (ID 339716372), esclareceu que a decisão de ID 217620720 não negou acesso definitivo aos autos, mas apenas condicionou o cadastro dos advogados e a concessão de acesso ao cumprimento de medidas investigativas pendentes.

Ressaltou, ainda, que o feito em questão não se trata propriamente do inquérito policial principal, mas de um expediente instaurado a partir de representação da Autoridade Policial na condução de investigação em andamento.

O parecer ministerial (ID 341199378) corrobora essa compreensão, afirmando que o acesso foi condicionado à conclusão das diligências em andamento, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Desse modo, não se verifica cerceamento de defesa, pois o condicionamento do acesso aos autos e mídias audiovisuais, em face de diligências investigativas pendentes, encontra amparo na jurisprudência e visa a resguardar a efetividade da persecução penal, sem configurar negativa definitiva ao direito de defesa.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

A defesa argumenta a inexistência de risco de fuga, em razão da apresentação espontânea do paciente na Delegacia de Polícia de Sinop/MT em 08/12/2025.

Adicionalmente, invoca os predicados pessoais favoráveis do paciente, como ser empresário estabelecido, possuir residência fixa, família constituída e ocupação lícita, além de ser primário e possuir bons antecedentes, consoante documentos e vídeos colacionados à impetração, nos IDs 337265851 a 337265859.

O pleito não merece acolhimento.

A apresentação espontânea do paciente, embora seja um fator a ser considerado, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, que se estabelecem em outros fundamentos da necessidade prisional.

Da mesma forma, condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são garantias absolutas para a concessão da liberdade provisória, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse prisma, estabelece o Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No caso em apreço, a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 217371110), reforçada pelo parecer ministerial (ID 341199378) fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que incluiu planejamento prévio (aquisição do veículo específico para a prática criminosa), violação de obstáculo, concurso de agentes e o elevado prejuízo causado às vítimas (furto de 40 a 50 cabeças de gado, avaliadas em mais de R$ 100.000,00).

O furto de gado, conforme destacado, constitui delito de grave repercussão social na comarca, gerando intranquilidade na comunidade rural e afetando diretamente a atividade econômica local.

Nesse mesmo sentido:

“
5. No caso, a prisão foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, uma vez que o paciente teria, em tese, subtraído mais de 700 bovinos da fazenda onde era funcionário administrador, gerando um prejuízo superior a 1 milhão de reais.

6. A elevada quantidade de animais removidos ilicitamente da propriedade denota especial ousadia, bem como indica a existência de comércio clandestino de grande vulto, uma vez que não foi emitida Guia de Transporte Animal para a movimentação do rebanho. Evidente, portanto, a necessidade da prisão de modo a preservar a ordem pública.
[...]” (STJ, HC 620.165/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 08/03/2021).

A conveniência da instrução criminal também se faz presente, considerando que a liberdade dos investigados pode facilitar a ocultação de provas, a intimidação de testemunhas ou a destruição de elementos probatórios ainda não identificados pela autoridade policial.

O comportamento inicial do paciente, que se encontrava foragido desde a data dos fatos, conforme relatado por sua esposa em sede policial (ID 217371110), demonstrava o risco de que os investigados pudessem prejudicar o regular andamento das investigações e se evadir do distrito da culpa para frustrar eventual condenação futura.

Assim, os elementos concretos devidamente explicitados na decisão atacada e no parecer ministerial, superam os predicados pessoais favoráveis do paciente e a sua posterior apresentação espontânea, justificando a manutenção da medida extrema.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, as medidas cautelares diversas da prisão, embora preferíveis em muitos casos, mostram-se inadequadas ou insuficientes quando a prisão preventiva é justificada pelos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A imposição de medidas menos gravosas não seria capaz de assegurar a ordem pública, garantir a instrução criminal ou evitar a evasão dos investigados, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado.

No presente caso, a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 217371110) e o parecer ministerial (ID 341199378) expressamente afastaram a suficiência das medidas cautelares diversas, considerando a gravidade da conduta, o planejamento delitivo, o concurso de agentes, a violação de obstáculo e o elevado prejuízo causado às vítimas.

Tais elementos indicam que a liberdade do paciente, mesmo com a imposição de cautelares, ainda representaria risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Assim, a manutenção da prisão preventiva é justificada pelos fundamentos do art. 312 do CPP, e as medidas cautelares diversas são insuficientes para acautelar o meio social e o processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
aviada em prol de
JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA
, mantendo incólume a r. decisão invectivada
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026